Tribunal: TJDFT
Processo: 0731479-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731479-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EDUARDO D UTRA VAZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARIO PIZA DUTRA VAZ AGRAVADO: GEOVANE DOS SANTOS CHAVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Desistência - Recurso Prejudicado ESPÓLIO DE EDUARDO D'UTRA VAZ requereu a desistência do recurso em razão da PERDA de OBJETO deste Agravo de Instrumento (ID 52281990) . Diante do requerimento processual de desistência apresentado pelo agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator